Tribunal: TJES
Processo: 5012910-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO DE OLIVEIRA ZANINHO

AGRAVADO: IDESG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GESTAO E TECNOLOGIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual candidato busca reverter sua desclassificação por comissão de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista em Tecnologia da Informação. O recorrente alega possuir características fenotípicas de pardo, corroboradas por laudos particulares, e sustenta a ilegalidade e ausência de motivação do ato administrativo que o excluiu da reserva de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ato administrativo da comissão de heteroidentificação padece de ilegalidade ou falta de fundamentação ao desconsiderar a autodeclaração e documentos pretéritos em favor do critério fenotípico; e (ii) estabelecer se o controle judicial deve interferir no mérito da avaliação administrativa que concluiu pela ausência de traços fenotípicos negroides no candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 41, fixou a constitucionalidade da reserva de vagas e a legitimidade do uso de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade humana e o contraditório.

4. O edital do certame e a Portaria Normativa nº 04/2018 estabelecem que a comissão deve utilizar exclusivamente o critério fenotípico, sendo vedada a consideração de genótipo, ancestralidade ou documentos e certidões de concursos pretéritos.

5. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo permanece hígida quando a comissão avaliadora fundamenta a inaptidão na predominância de traços associados à população branca (como olhos claros e nariz fino) e na percepção social do indivíduo.

6. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao controle de legalidade, não cabendo a incursão no mérito administrativo ou na subjetividade da avaliação técnica da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

7. Fotografias e laudos particulares juntados unilateralmente não possuem o condão de afastar a conclusão técnica da comissão que teve contato direto com o candidato no procedimento presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização de critérios de heteroidentificação baseados exclusivamente no fenótipo do candidato para fins de reserva de vagas em concursos públicos. 2. A existência de documentos pretéritos ou laudos particulares de ancestralidade não vincula a administração pública, prevalecendo a análise presencial da comissão avaliadora conforme as regras editalícias. 3. O controle jurisdicional de atos de bancas examinadoras deve se restringir à legalidade do procedimento e à observância das normas do edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Lei nº 12.527/2011, art. 31; Portaria Normativa MPDG nº 04/2018, arts. 9º e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STF, ADPF nº 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO DE OLIVEIRA ZANINHO
em face da r. decisão proferida no evento 73049147 pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica – Comarca da Capital, que, na ação ordinária que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do

IDESG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GESTÃO E TECNOLOGIA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15359770, em resumo, o agravante afirma que: (I) foi indevidamente desclassificado pela Comissão de Heteroidentificação do certame, sob fundamento de ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de pardo; (II) o ato administrativo que o excluiu carece de motivação adequada e viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana; (III) apresentou provas robustas, como laudos dermatológico e antropológico, bem como fotografias, que comprovam sua compatibilidade fenotípica com a identidade racial autodeclarada; (IV) a decisão recorrida adotou critérios subjetivos e não observou os elementos objetivos e técnicos trazidos aos autos, ultrapassando os limites do controle judicial e violando a imparcialidade; (V) o controle judicial é cabível nos casos de ilegalidade ou ausência de fundamentação adequada em atos administrativos; (VI) a exclusão do recorrente viola os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STF, especialmente quanto ao respeito à autodeclaração e às “zonas cinzentas” no reconhecimento do fenótipo.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 41, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade da reserva de vagas da Lei nº 12.990/14
1
a pessoas negras oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na Administração Pública Federal, tendo fixado as seguintes teses:

É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Nesta hipótese, o agravante
EVANDRO DE OLIVEIRA ZANINHO
se inscreveu para o concurso público para o provimento de cargo de Analista em Tecnologia da Informação – Segurança da Informação do quadro de pessoal da Prefeitura de Cariacica, para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros.

Na ampla concorrência o recorrente foi aprovado na 20ª (vigésima) colocação, com nota final de 60 (sessenta) pontos, a qual lhe garantiria a 2ª (segunda) colocação entre os candidatos cotistas (evento 72899897 do processo de origem), porém, foi eliminado do certamente após a comissão de heteroidentificação concluir por sua inaptidão para concorrer às vagas reservadas.

Em que pesem as alegações recursais, o ato administrativo impugnado não padece de nenhuma ilegalidade, considerando que as provas documentais acostadas aos autos de referência não são capazes de desqualificar o procedimento de heteroidentificação promovido pela banca examinadora do certame.

Isso porque, de acordo com os itens 8.15.7, 8.15.8 e 8.15.9 do Edital do concurso (evento 72899889 do processo de origem),
in verbis
:

8.15.7. A comissão avaliadora utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. Entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo, predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que, combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração por meio do reconhecimento do indivíduo como preto ou pardo.

8.15.8. Em nenhuma hipótese a avaliação étnico-racial será realizada considerando o genótipo do candidato, sendo vedada toda e qualquer forma de aferição acerca da ancestralidade ou colateralidade familiar do candidato.

8.15.9.
Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais
. (Sem grifos no original)

O procedimento de heteroidentificação, portanto, foi realizado em consonância com a Portaria Normativa nº 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que também estabelece a irrelevância de documentos ou registros pretéritos para a avaliação das caraterísticas fenotípicas dos candidatos, nos seguintes termos:

Art. 9º A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.

§ 1º Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.
(Sem grifos no original).

Desse modo, não infirmada a presunção de legalidade da avaliação do candidato levada a efeito pela comissão de heteroidentificação do certame, deve subsistir a conclusão alcançada na esfera administrativa. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COTA RACIAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DO ATO. CRITÉRIO OBJETIVO ADOTADO. AUSÊNCIA DE TRAÇOS FENOTÍPICOS. Decisão que indeferiu tutela de urgência visando à suspensão imediata da decisão administrativa da Comissão de Heteroidentificação, que excluiu o autor de concurso público para provimento do cargo de professor. Inconformismo. Descabimento. Ato administrativo que analisou os pressupostos legalmente descritos. Em cognição sumária, ausência de elementos. Indicando que o candidato possui cor parda e traços fenotípicos de pessoas negras. Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não infirmada. Ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2339243-38.2023.8.26.0000; Ac. 17716738; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 25/03/2024; DJESP 04/04/2024; Pág. 2548)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido de liminar para obrigar o candidato a concorrer nas vagas especiais de cota racial para o concurso público da Polícia Penal. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede liminarmente seja modificada a decisão agravada, determinando provisoriamente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que considerou o candidato inapto para a concorrência nas vagas especiais de cota racial, e determinando-se, de consequência, que as autoridades coatoras e o Instituto AOCP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a reintegração do impetrante na lista sub judice de cotas raciais do concurso público da Polícia Penal. 2. Tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, observa-se que não há elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. 2.1. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.2. Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. 2.3. Jurisprudência: () Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, DJe: 26/5/2022). 3. No caso, a exclusão do candidato da concorrência às vagas de cotas raciais se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, de modo que não se nota ilegalidade. 3.1. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. 3.2. Precedente: (...) 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido. (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, DJE: 16/9/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (TJDF; AGI 07082.28-48.2023.8.07.0000; 179.1476; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 22/11/2023; Publ. PJe 11/12/2023)

Outrossim, a mera divulgação dos resultados do exame de heteroidentificação realizado pela banca examinadora em que os candidatos foram classificados em aptos ou inaptos, por si só, não indica falta de fundamentação da decisão, principalmente diante do que estabelece o item 8.15.4 do Edital
2
e da norma prescrita pelo artigo 12, §3º, da Portaria Normativa nº 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
3
, que determinam que o parecer da comissão será de acesso restrito.

Tal circunstância indica a necessidade de provocação anterior da banca para obtenção da fundamentação do ato que considerou o candidato agravante inapto.

Aliás, interposto o recurso administrativo em face do resultado preliminar de indeferimento da reserva de vagas, a comissão recursal de heteroidentificação, formada por pessoas diferentes daquelas que compuseram a comissão avaliadora, decidiu pela manutenção do indeferimento, salientando que “
Embora o candidato apresente tom de pele discretamente mais escuro, a análise do conjunto de suas características revelou predominância de traços fenotípicos associados à população branca, como olhos claros, nariz fino e estrutura facial que não se alinha à percepção social de negritude. A presença de características isoladas não é suficiente para a validação da autodeclaração racial para fins de cotas. A decisão está fundamentada na Portaria Normativa nº 4/2018, na Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) e nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal (ADPF 186 e RE 597.285), que definem que o critério essencial é a aparência fenotípica e a percepção social do indivíduo como negro (preto ou pardo), o que não foi verificado neste caso
”.

Apesar da alegação da ancestralidade, o procedimento não objetiva analisar o fenótipo dos familiares, mas somente do candidato.

Nesse contexto, foram observados os critérios legais e editalícios para não confirmar a autodeclaração do candidato, inclusive com o exercício regular do direito de recurso, cuja decisão está suficientemente fundamentada.

Quanto às fotografias e imagens juntadas aos autos, verifico que estas não possuem o condão de afastar a conclusão técnica da comissão que teve contato direto com o candidato no procedimento presencial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

2
8.15.4. O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 12.527/2011.

3
Art. 12. A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado. § 1º As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para o concurso público para o qual foi designada, não servindo para outras finalidades.

[...]

§ 3º O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.